Tribunal: TCU
Processo: 041.838/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1314/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 041.838/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Rocha Cubas (XXX.256.161-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Claudia Lucia Rocha Cubas Briosa (XXX.840.361-XX); Cristina Lucia Rocha Cubas Rolim (XXX.060.021-XX); Debora Sene Sousa Barreto de Andrade (XXX.424.926-XX); Elice Borges Porto (XXX.038.791-XX); Elizabete Lucia Rocha Cubas Ximenes (XXX.367.681-XX); Francisca Maria dos Santos (XXX.311.701-XX); Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40); Jurema Cavalheiro (XXX.415.046-XX); Marivalda dos Santos Karwowski (XXX.575.481-XX); Marluce Pereira de Andrade (XXX.127.387-XX); Romilda Rosa Ferreira (XXX.604.431-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.